Tribunal: TJDFT
Processo: 0713122-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Consumidor, civil e processual civil. Apelação cível. Rescisão contratual c/c restituição valores e danos morais. Gratuidade de justiça. Ausência de prova em contrário. Revogação. Não cabimento. Contrato de intermediação para quitação de financiamento. Falha na prestação do serviço. Restituição de valores. Cabimento. Danos morais. Configuração. Quantum indenizatório. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nulo o contrato firmado entre as partes, com a restituição de valores pagos e condenação em indenização por danos morais em desfavor da parte ré.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) analisar o pedido de revogação da gratuidade de justiça; (ii) examinar a possibilidade do pedido contraposto; (iii) verificar a existência de falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil da apelante; e (iv) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo autor, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
5. O pedido contraposto, para ser admitido, deve estar fundado em fatos conexos à demanda principal ou aos fundamentos da defesa, em atendimento aos requisitos do art. 343, do CPC.
6. Aplicam-se as normas do CDC, configurando-se relação de consumo e responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 2o, 3o e 14 do CDC).
7. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, na intermediação para quitação de financiamento, configura-se a sua responsabilidade objetiva, surgindo, pois, para esta o dever de indenizar, com a devolução dos valores que recebeu.
8. A falha na prestação de serviço, resultando em negativação do nome da parte e na restrição do uso de seu veículo, sobretudo considerando que é sua ferramenta de trabalho, causou-lhe abalos psicológicos, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
9. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
10. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre tal base de cálculo, segundo a ordem de preferência disposta no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
11. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 39, IV, e 51; CPC, arts. 85, § 2o, 98 a 102, e 343.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07157129320198070020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/8/2021; TJDFT, APC 0713547-09.2019.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, APC 0706703-22.2023.8.07.0003, Rel. Des. (a) Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 28/8/2023: TJDFT, APC 0715957-93.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15/2/2023.